Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-26.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA - MT que, nos autos n. 1006253-51.2021.8.11.0007, deferiu a liminar pleiteada nos referidos autos para compelir o agravante a se abster de cobrar ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição de energia (TUSD) da unidade consumidora no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia.
A parte Agravante alega que a cobrança realizada está amparada pelas normativas vigentes, bem como o questionamento, objeto dos mencionados autos, está pendente de julgamento o junto ao Superior Tribunal de Justiça, assim devendo ser suspensa a liminar deferida.
Assim, o agravante requereu a concessão de liminar para suspender a decisão do juízo de primeiro grau, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, uma vez que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação e, no mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento.
As contrarrazões foram apresentadas no ID. 111043469.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, in verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris: art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias.
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico, prima facie, a existência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada, pois ao contrário do alegado no presente agravo de instrumento, a liminar fora deferida na origem de forma fundamentada, conforme trecho que cito:
“(...)
No presente caso, utiliza-se como fundamento normativo para cobrança do imposto os dispositivos do Convênio ICMS 16/2015 do CONFAZ e do art. 130-A, § 1o, II, do RICMS/MT, de modo a exigir o ICMS sobre encargos do uso do sistema de distribuição, ainda que inexista previsão Legal de que tal situação configure fato gerador do tributo, e sem que haja efetiva circulação jurídica de mercadoria.
Dessa maneira, resta evidente que o ato do ente público está eivado de ilegalidade, pois prescinde do princípio da reserva legal que norteia a instituição de tributos no ordenamento pátrio, e deixa de avaliar a conformidade da situação concreta com os ditames legais ensejadores do imposto cobrado.
O artigo 294 do CPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do CPC.
Nessa senda, identifica-se a probabilidade do direito e o perigo de dano para suspensão do ato de cobrança do ICMS, uma vez que verificado em circunstância desprovida de amparo legal. A continuidade da obrigação de pagamento, ante a manifesta abusividade da exação tributária, representa contumaz vilipêndio ao patrimônio do administrado. Ademais, considerando a complexidade que envolve o ressarcimento de valores por parte da Fazenda Pública, em comparação às ferramentas de que esta dispõe para arrecadar seus tributos, impende adotar medida preventiva do direito do usuário do serviço público.
Outrossim, embora esteja sendo discutido na demanda ICMS sobre TUSD, o contexto fático da hipótese é diferente do que será decidido pelo STJ, por meio do REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e REsp n. 1163020/RS, os quais foram afetados pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 986), restando clara a distinção entre a questão tratada no Tema 986 do STJ e neste processo, visto que no caso dos autos está sendo cobrado ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, ou seja, operação em que não houve a comercialização de energia.
Ademais, a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, in verbis:
“Art. 1o Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar no 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482/2012-ANEEL”.
Sobre o assunto, segue a orientação jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO NO MOMENTO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO FINAL DA ENERGIA, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA –DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ –AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual. 2. O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.3. Outrossim, a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.” (TJMT. Número Único: 1008843-22.2021.8.11.0000. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202). Relator: Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO. Julgado em 14 de setembro de 2021).
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – MÉRITO – ICMS – DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA- CONSUMIDOR FINAL – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – VALOR DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF No 593.824 PELO RITO DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) O fato gerador do ICMS, incidente sobre operação de energia elétrica, apenas se observa no instante em que há a efetiva transferência de titularidade do bem, com a saída da energia do estabelecimento fornecedor e a entrada no estabelecimento consumidor. Não havendo a efetiva tradição da mercadoria (energia elétrica), da concessionária para o consumidor final, não há que se falar em incidência do ICMS sobre demanda reservada de potência. (...)” (TJ-MG – AC: 10145084783755001 Juiz de Fora, Relator: Roberto Apolinário de Castro, 5a Câmara Cível, Publicação: 11/05/2021).
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. CENTRAL MINIGERADORA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. RESOLUÇÃO No 482/2012 DA ANEEL. EMPRÉSTIMO GRATUITO À CONCESSIONÁRIA. MÚTUO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA ENERGIA AO ESTABELECIMENTO, SOB FORMA DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. A Resolução no 482/2012 da ANEEL estabeleceu a possibilidade de unidade consumidora com microgeração ou minigeração ceder, por meio de empréstimo gratuito (mútuo), parte da energia não utilizada à distribuidora local e posteriormente compensá-la com o consumo de energia elétrica ativa. A circulação de mercadorias, fato gerador de ICMS, na forma do art. 155, inciso II, da Constituição Federal, refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, com a finalidade de obtenção de lucro, e a transferência de sua titularidade. A operação de “restituição” da energia elétrica emprestada, que se dá por meio de compensação do crédito gerado pela unidade, não está sujeita à incidência de ICMS, por não restar configurada a circulação jurídica da mercadoria, que não deixou o patrimônio do consumidor. Sentença mantida por outros fundamentos. APELAÇÃO NÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJRS, No 70083791988 - No CNJ: 0017557-92.2020.8.21.7000, 21a Câmara Cível, Relator Des. Marco Aurélio Heinz, Redator Des. Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 22/07/2020).
Ante o exposto, nos termos do artigo 6o da Lei no 9.099/95 e artigo 3° da Lei 12.153/2009, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar ao requerido Estado de Mato Grosso que realize, no prazo de 10 (dez) dias, as providências administrativas necessárias para SUSPENDER a cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia na Unidade Consumidora 6/1779865-3, inserida no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada cobrança realizada.
(...)”
Apesar da agravante não concordar com o teor da decisão e de questionar a necessidade da suspensão da decisão proferida pelo juízo a quo, destaco que a decisão se apresenta fundamentada, isso porque entendo que a aplicação do Tema - 986 do STJ, que está pendente de julgamento no STJ, não se aplica aos casos de ICMS sobre energia solar (no âmbito da mini e microgeração de energia).
Houve, pois, a devida fundamentação para o deferimento da medida na origem, não havendo, primo ictu oculi., possibilidade de acolhimento do pleito
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, com fulcro no do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Ultimadas as diligências pertinentes, inclua-se em pauta de julgamento.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator